Tribunal: STJ
Processo: 1500712-07.2021.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793235 - SP(2024/0427824-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LINDOVAL CARLOS RUFINO
ADVOGADA
: CAROLINA VIEIRA LUCCATS - SP449036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
INTERES.
: MARCELO MENDES FREITAS
ADVOGADO
: LAURO DE ALMEIDA NETO - SP210212
INTERES.
: DANIEL BARCELOS DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO MOREIRA PEREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP348005
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
GENÉRICOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente os óbices das Súmulas
e
e a ausência de demonstração
284/STF
7/STJ
do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto aos
óbices sumulares e à ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como é cediço, “à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e
precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de
sorte a impugnar os fundamentos da
recorridos” (AgRg no
decisão/acórdão
, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.854.348/MS
em
DJe de
. Registre-se, por oportuno, que “o ônus imposto
16/6/2020,
23/6/2020)
pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do
processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive
o habeas corpus” (AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO
713.800/SP,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
4. Para fins de impugnação específica da
, é insuficiente a
Súmula n. 7/STJ
alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito,
sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as
Documento eletrônico VDA56489889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cd9fe46b-8714-42c1-8236-aefb54489329

premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme a
tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não
dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. Por sua vez, quanto ao óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência
na fundamentação recursal que impede a exata compreensão da controvérsia
constitucional suscitada, é ônus do recorrente apontar, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei federal
apontados, sob pena de não conhecimento da sua insurgência, por violação à
dialeticidade. Ressalte-se, ainda, que, no Agravo Regimental, a exigência é a de que
seja demonstrado que o Agravo em Recurso Especial apresentou fundamentação
suficiente, não sendo permitido o saneamento do vício de fundamentação, ante a
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e impede o
conhecimento do agravo regimental. A superação do óbice da
exige
Súmula 7/STJ
demonstração concreta de que a controvérsia pode ser resolvida sem reexame do
.
conjunto fático-probatório A incidência da Súmula 284 do STF exige que o
recorrente apresente fundamentação clara e precisa sobre a violação legal
.
apontada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade
:
III; CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 105,
art. 1.021,
: STJ, AgRg no
, Rel.
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.854.348/MS
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC
16/06/2020;
713.800/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no
26/04/2022;
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
AREsp 2.759.020/SP
26/02/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
829.955/SP,
Turma, j. 20/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56489889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cd9fe46b-8714-42c1-8236-aefb54489329

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793235 - SP(2024/0427824-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LINDOVAL CARLOS RUFINO
ADVOGADA
: CAROLINA VIEIRA LUCCATS - SP449036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
INTERES.
: MARCELO MENDES FREITAS
ADVOGADO
: LAURO DE ALMEIDA NETO - SP210212
INTERES.
: DANIEL BARCELOS DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO MOREIRA PEREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP348005
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
GENÉRICOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente os óbices das Súmulas
e
e a ausência de demonstração
284/STF
7/STJ
do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto aos
óbices sumulares e à ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como é cediço, “à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e
precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de
sorte a impugnar os fundamentos da
recorridos” (AgRg no
decisão/acórdão
, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.854.348/MS
em
DJe de
. Registre-se, por oportuno, que “o ônus imposto
16/6/2020,
23/6/2020)
pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do
processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive
o habeas corpus” (AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO
713.800/SP,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
4. Para fins de impugnação específica da
, é insuficiente a
Súmula n. 7/STJ
alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito,
sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as
Documento eletrônico VDA56489884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:47
Código de Controle do Documento: 6f7d52a0-ad7d-4880-af99-6f91ff1be230

premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme a
tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não
dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. Por sua vez, quanto ao óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência
na fundamentação recursal que impede a exata compreensão da controvérsia
constitucional suscitada, é ônus do recorrente apontar, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei federal
apontados, sob pena de não conhecimento da sua insurgência, por violação à
dialeticidade. Ressalte-se, ainda, que, no Agravo Regimental, a exigência é a de que
seja demonstrado que o Agravo em Recurso Especial apresentou fundamentação
suficiente, não sendo permitido o saneamento do vício de fundamentação, ante a
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e impede o
conhecimento do agravo regimental. A superação do óbice da
exige
Súmula 7/STJ
demonstração concreta de que a controvérsia pode ser resolvida sem reexame do
.
conjunto fático-probatório A incidência da Súmula 284 do STF exige que o
recorrente apresente fundamentação clara e precisa sobre a violação legal
.
apontada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade
:
III; CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 105,
art. 1.021,
: STJ, AgRg no
, Rel.
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.854.348/MS
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC
16/06/2020;
713.800/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no
26/04/2022;
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
AREsp 2.759.020/SP
26/02/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
829.955/SP,
Turma, j. 20/06/2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental, interposto por LINDOVAL CARLOS RUFINO
(fls.
), contra a Decisão de fls.
que não conheceu do Agravo em
1.446/1.454
1.427/1.431,
Recurso Especial, por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da Decisão
Agravada.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a
art. 105,
sustentando, além da divergência jurisprudencial, violação ao
-E LC
e ao
art. 105,
art. 54
35/79
o, XXXIV, "b", e XXXIII, 1a parte, da CF, requerendo o reconhecimento de error in
art. 5
judicando e o restabelecimento da sentença de primeiro grau.
O recurso especial foi inadmitido pela inadequação da via eleita; pelos óbices das
Súmulas 284 do STF e 7 do STJ; e, quanto ao dissídio, por inobservância dos requisitos
previstos no CPC, no RISTJ e na CF (fls.
).
1286/1289
Interposto o Agravo em Recurso Especial, sobreveio a Decisão que não conheceu do
Agravo (fls.
), com supedâneo nos seguintes argumentos: “
1.427/1.431
De modo semelhante
procedeu o agravante cujo LINDOVAL CARLOS RUFINO, recurso especial foi inadmitido pela
inadequação da via eleita; pelos óbices das Súmulas 284 do STF e 7 do STJ; e, quanto ao
dissídio, por inobservância dos requisitos previstos no CPC, no RISTJ e na CF (e-STJ fls. 1286-
1289). Na petição do agravo em recurso especial, no entanto, alegou-se somente que o juízo de
admissibilidade deveria ter se limitado a aspectos formais do recurso, sem análise de mérito,
tendo, assim, havido afronta ao
o, LV, da CF, bem como que houve o prequestionamento
art. 5
ante a oposição de embargos de declaração, nada arguindo sobre os óbices sumulares
”.
impeditivos ao conhecimento do recurso especial
No presente Agravo Regimental, o Agravante reitera as razões do Agravo em
Recurso Especial, acrescentando que “Embora o Código de Processo Civil, em seu art. 341,
estabeleça o ônus da impugnação especificada — exigindo que o agravante rebata
pontualmente cada fato narrado pelo autor sob pena de presunção de veracidade, a
”, que “e
interpretação desse dispositivo não deve engessar a defesa
sses pontos vem sendo
” e que
prequestionados desde o juízo de piso
“no que tange a Súmula 7 do STJ, não há o que
ser questionado, tendo em vista que o agravante não vem buscando um revolvimento probatório
Documento eletrônico VDA56489884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:47
Código de Controle do Documento: 6f7d52a0-ad7d-4880-af99-6f91ff1be230

e sim, relavoração dos fatos controversos pautados na sentença absolutória, onde fica claro a
”.
ilegalidade contida no acórdão
Contrarrazões apresentadas (fls.
).
1.477/1.481
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, o objeto do recurso é a reforma da Decisão Monocrática que não
conheceu agravo do recurso especial, por ausência de impugnação específica do óbice da
Súmula n. 284 do STF e por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, apontado
pela Decisão de inadmissão (fls.
).
1286/1289
O recurso não merece ser conhecido.
O Agravante se limita a reiterar os argumentos do Agravo em Recurso Especial,
deixando de impugnar especificamente os fundamentos da Decisão recorrida, recaindo no
mesmo equívoco de lançar mão de alegações genéricas, sem a indicação concreta de que: a) teria
realizado a impugnação específica do óbice da Súmula n. 284 do STF; b) teria realizado a
impugnação específica e pormenorizada da Súmula n. 7 do STJ; c) teria cumprido os requisitos
legais da demonstração do dissídio jurisprudencial alegado.
Como é cediço, “à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente,
além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a
demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os
” (AgRg no
, relator Ministro
fundamentos da
recorridos
decisão/acórdão
REsp n. 1.854.348/MS
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/6/2020,
23/6/2020)
Registre-se, por oportuno, que “o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é
corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de
inclusive o habeas corpus” (AgRg no HC n.
impugnação de decisões judiciais,
713.800/SP,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/4/2022,
– sem destaques no original).
3/5/2022
A Decisão recorrida examinou exaustivamente as teses do ora agravante, tendo,
definido, com clareza, a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
Contudo, o Agravante não impugnou especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão
recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
. Desse modo, para fins de impugnação específica da
, é insuficiente a
imutáveis
Súmula n. 7/STJ
alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo
necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas
, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no
estabelecidas no acórdão recorrido
recurso especial, de que forma a análise da questão
, o
não dependeria do reexame de provas
que, de fato, não ocorreu.
Por sua vez, quanto ao óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na
fundamentação recursal que impede a exata compreensão da controvérsia constitucional
suscitada, é ônus do recorrente apontar, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão
recorrido violou os dispositivos de lei federal apontados, sob pena de não conhecimento da sua
insurgência, por violação à dialeticidade.
Ressalte-se, ainda, que, no Agravo Regimental, a exigência é a de que seja
demonstrado que o Agravo em Recurso Especial apresentou fundamentação suficiente, não
sendo permitido o saneamento do vício de fundamentação, ante a preclusão consumativa. Nesse
sentido, confira-se Precedente desta Quinta Turma:
Documento eletrônico VDA56489884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:47
Código de Controle do Documento: 6f7d52a0-ad7d-4880-af99-6f91ff1be230

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS
E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
283/STF
7/STJ.
ESPECÍFICA AS RAZÕES DE INADMISSÃO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO
.
INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO

SÚMULA
182/STJ
REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, por falta de
Súmula 182/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada . O recurso especial
foi inadmitido com base no óbice previsto na
,
. II.
Súmula 283/STF Súmula 7/STJ
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e, se o caso, provido, bem como
determinar se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, conforme exigido pela
. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do
Súmula 182/STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial não possui capítulos autônomos, de forma que a impugnação
deve abranger todos os fundamentos apresentados, sob pena de inviabilizar o
agravo. 4 . A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo
regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do recurso
especial em decorrência da inovação recursal vedada em razão da preclusão
consumativa (STJ, AgRg no
, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik,
AREsp 1.393.027/PR
Quinta Turma, DJe
. 5. Quanto à
, a jurisprudência do
26/9/2019)
Súmula 283/STF
STJ estabelece que a ausência de impugnação de fundamento suficiente e autônomo
para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. 6 . No caso, o recurso especial foi inadmitido, entre outros motivos, com
base no óbice da
, tendo em vista que o recorrente deixou de atacar
Súmula 283/STF
fundamentação no sentido de que há "farto material utilizado no seu preparo e
embalagem, cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico e,
ainda, valores em dinheiro, levando a crer que já vinham desenvolvendo a atividade
ilícita há algum tempo". O agravante limitou-se a indicar que a quantidade e
variedade de drogas, por si só, não são circunstâncias aptas a demonstrar que o
paciente dedicava-se às atividades criminosas para negar a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do
da
, sem atacar os
art. 33
Lei no 11.343/2006
demais fundamentos suficientes para manutenção do acórdão recorrido . Ademais,
referido óbice não foi objeto de impugnação especifica no agravo em recurso
especial. 7. Para transcender o óbice da
, a defesa precisa demonstrar
Súmula 7/STJ
em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela
Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração
das provas, vale dizer, no caso, inverter a conclusão do Tribunal de origem no
sentido de que o recorrente não faz jus a causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não
questões de direito ou de má aplicação da lei federal. 8 . Ademais, a hipótese do
agravo regimental atrai a incidência da
, que considera inviável o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. 9. A repetição de argumentos anteriormente
apresentados, sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da
decisão agravada, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em razão da
violação ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, os agravantes reiteraram
razões já apresentadas em recursos anteriores, sem enfrentar os fundamentos
específicos que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, o que
torna inviável a reforma da decisão impugnada . 10. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são suficientes alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque
tardio ao seu conteúdo, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.IV.
Dispositivo e tese 11 . Agravo regimental não conhecido (STJ - AgRg no AREsp:
Documento eletrônico VDA56489884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:47
Código de Controle do Documento: 6f7d52a0-ad7d-4880-af99-6f91ff1be230

2759020 SP
Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de
2024/0371198-1,
Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
26/02/2025,
.
05/03/2025)

No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior
art. 1.021,
Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
Violada a dialeticidade, não se conhece do Agravo Regimental.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I . Caso em
SÚMULA N. 182/STJ
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. 2. O paciente foi condenado em primeira
instância à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso
no art . 33, caput, § 4o, da
. O Tribunal de origem, em apelação
Lei n. 11.343/2006
do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado, redimensionando
a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de
500 dias-multa . 3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga
apreendida não é expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades
criminosas, alegando-se que a decisão do Tribunal de origem afastou a minorante
do tráfico privilegiado sem fundamentação probatória adequada.II. Questão em
discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade .6. A reiteração dos argumentos
contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, não
atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo regimental.7. Aplica-
se ao caso o entendimento da Súmula n .
que considera inviável o agravo
182/STJ,
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. IV.
Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido .Tese de julgamento: "A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da
dialeticidade".Dispositivos relevantes citados: CPC,
Lei n. 11 .
art. 545;
343/2006,
caput, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 33,
829.955/SP,
(STJ
Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023
- AgRg no HC: 989132 SP
Relator.: Ministro MESSOD
2025/0090172-1,
AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data
22/04/2025,
de Publicação: DJEN
.
30/04/2025)

Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56489884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:47
Código de Controle do Documento: 6f7d52a0-ad7d-4880-af99-6f91ff1be230

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0427824-2
AREsp 2.793.235 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000684120218260542 00000692620218260542 00001950920228260068
00097759720218260068 00127929120228260041 127929120228260041
15007120720218260542 1950920228260068 684120218260542
68412021826054200000692620218260542 692620218260542
97759720218260068
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
ADVOGADA
: VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
ADVOGADA
: GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
AGRAVANTE
: MARCELO MENDES FREITAS
ADVOGADO
: LAURO DE ALMEIDA NETO - SP210212
AGRAVANTE
: DANIEL BARCELOS DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO
MOREIRA
PEREIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
-
SP348005
AGRAVANTE
: LINDOVAL CARLOS RUFINO
ADVOGADA
: CAROLINA VIEIRA LUCCATS - SP449036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LINDOVAL CARLOS RUFINO
ADVOGADA
: CAROLINA VIEIRA LUCCATS - SP449036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
ADVOGADA
: VITÓRIA REGINA COLLI - SP455744
ADVOGADA
: GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
INTERES.
: MARCELO MENDES FREITAS
ADVOGADO
: LAURO DE ALMEIDA NETO - SP210212
INTERES.
: DANIEL BARCELOS DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO
MOREIRA
PEREIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
-
SP348005
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54224548525444301:614@
2024/0427824-2 - AREsp 2793235 Petição : 2026/0027130-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:46:24
Código de Controle do Documento: 2551307F-1FC6-4BAA-897B-D409254D3EAD

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0427824-2
AREsp 2.793.235 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548525444301:614@
2024/0427824-2 - AREsp 2793235 Petição : 2026/0027130-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:46:24
Código de Controle do Documento: 2551307F-1FC6-4BAA-897B-D409254D3EAD